Tribunal: TJDFT
Processo: 0721103-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721103-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CEZAR E SILVA FEITOSA DE PINHO REPRESENTANTE LEGAL: THANIA MARA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47265541), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por J.C.S.F.P., representado por T.M.S. em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, processo n° 0703459-40.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido do Agravante para que o Agravado se abstenha de suspender o cartão passe livre especial n. 3.697.241.653, nos seguintes termos (ID 154572282 na origem): I. Defiro a gratuidade processual. A tutela provisória de urgência, em caráter liminar, deve ser deferida, porque somente após dilação probatória será possível apurar se o cartão passe livre do autor foi utilizado indevidamente. Não há como apurar tal uso indevido antes de dilação probatória. Não há dúvida de que o autor, na condição de pessoa com deficiência, tem direito ao passe livre. Todavia, é possível que terceiros possam estar fazendo uso indevido do referido cartão, o que demanda investigação. Por outro lado, não se vislumbra risco de perecimento do direito, capaz de justificar a liminar. Indefiro a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação. Após a contestação, voltem conclusos. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) é pessoa com deficiência e necessita do cartão, principalmente, para acompanhamento médico e para o deslocamento até o centro interescolar; (iii) está sendo cobrado do agravante, por meio da sua Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, o valor de R$ 788,12 (setecentos e oitenta e oito reais e doze centavos), referente ao uso indevido do cartão Passe Livre Especial de número 3.697.241.653, e em razão disso foi determinado o bloqueio do cartão; (iv) o agravante jamais agiu de má-fé na fruição de tal benefício; (v) em razão da sua deficiência, o agravante necessita da companhia da genitora para qualquer deslocamento; (vi) Como a questão não restou resolvida no âmbito administrativo, ao agravante não restou outra alternativa senão ingressar com uma ação judicial, requerendo a declaração de inexistência de débito cumulado com a obrigação de fazer concernente no desbloqueio do cartão; (vii) não é possível inferir o motivo pelo qual o débito em razão de provável uso indevido por terceiros se sobrepôs ao direito fundamental ao transporte de um cidadão portador de deficiência, conforme extensa prova documental; (viii) o agravante reside no Sol Nascente e necessita se deslocar tanto para o tratamento médico quanto para frequentar o Centro Interescolar, o qual fica na Asa Norte; (ix) não há elementos que indiquem que o agravante tenha pactuado de alguma forma com um terceiro para o uso indevido do cartão; (x) não é possível deixar de destacar que o princípio da dignidade humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme o exposto no art. 1o., III, da CF, impõe ao Poder Público o dever de assegurar aos cidadãos, dentre outros direitos, o direito ao transporte; (x) consoante o disposto na Lei Distrital no 566/93 e no Decreto Lei no 20.566/99, os portadores de deficiência têm direito ao benefício da passagem livre; (xi) não se pode olvidar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, da qual o Brasil é signatário, assegura a todo ser humano um nível de vida adequado; (xii) o exame do pedido do agravante passa ainda pelo disposto na Lei no 7.853/1989 E do Decreto no 3.298/1999 que, ao regulamentar a Lei no 7.853/1989; (xiii) de acordo com o aludido decreto, CAPÍTULO IV, dente os objetivos da política nacional para integração da pessoa portadora de deficiência encontram-se: “ [...] Dos Objetivos Art. 7o São objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência:[...] 11 III - desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das necessidades especiais da pessoa portadora de deficiência; [...] V - garantia da efetividade dos programas de prevenção, de atendimento especializado e de inclusão social.” (Grifo Nosso); (xiv) e no CAPÍTULO VI, ao abordar os Aspectos Institucionais, o Decreto 3.298/1999 estabelece: “ [...] Art. 9o Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta deverão conferir, no âmbito das respectivas competências e finalidades, tratamento prioritário e adequado aos assuntos relativos à pessoa portadora de deficiência, visando a assegurar-lhe o pleno exercício de seus direitos básicos e a efetiva inclusão social.[...]” (Grifo Nosso); (xv) o STF já decidiu sobre a necessidade de se implementar medidas para dar efetividade aos direitos dos portadores de necessidades especiais; (xvi) na apreciação do caso concreto, há de ser observado ainda que a conformação dos direitos fundamentais não gera apenas obrigações negativas para o Estado, mas também obrigações positivas, no sentido de implementar, fomentar e garantir o respeito aos tais direitos; (xvii) não há mais que se falar em descumprimento a princípio ou mesmo a regra que não traga consequências jurídicas para o violador, ou seja, não há mais que se falar em preceito – em especial os de natureza constitucional – sem eficácia concreta; (xviii) observando-se que o agravante é portador deficiência e não tem total autonomia para a prática de atividades do dia a dia, o passe livre deve ser concedido como forma de dar eficácia aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, que envolve o direito de se deslocar, e como forma de assegurar-lhe a especial proteção como prever a lei; (xix) diante da complexidade da situação em apreço, cabe tão somente buscar uma solução que se revele mais adequada e menos onerosa, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, como impõe o art.8o do CPC/2015; (xx) a presunção de legitimidade dos atos administrativos, do modo como foi aplicada, não pode consubstanciar em presunção absoluta, sob pena de ferir a razoabilidade. Requer antecipação da tutela recursal alegando que probabilidade do direito, na hipótese em comento, revela-se no fato de que a questão em exame envolve um direito concedido a uma pessoa que por lei tem especial proteção e relaciona-se diretamente com a dignidade da pessoa humana, bem como que o perigo de dano se revela no fato de que, sem o passe livre, o Agravante não dispõe de recursos para deslocar-se para as consultas médicas e ao Centro Interescolar, sem comprometer a sua sobrevivência. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, declarando-se nula a decisão, por ausência de fundamentação, bem como assegurando, ao final, o direito usufruir do benefício do passe livre até o julgamento final da ação de conhecimento. Sem recolhimento de preparo, tendo em vista gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem recolhimento de preparo, tendo em vista gratuidade concedida na origem. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 47265541), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por J.C.S.F.P., representado por T.M.S. em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, processo n° 0703459-40.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido do Agravante para que o Agravado se abstenha de suspender o cartão passe livre especial n. 3.697.241.653. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática, que indeferiu o pedido do Agravante para que o Agravado se abstenha de suspender o cartão passe livre especial n. 3.697.241.653, trazendo como pano de fundo discussão sobre a presunção de legitimidade dos atos da Administração e a tutela de direitos. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora o Agravante tenha aduzido que a decisão agravada não trouxe fundamentação, o que se observa do exame dos autos é que o juízo monocrático fundou seu entendimento na necessidade de realizar dilação probatória para apurar a natureza e a extensão do uso do cartão do Agravante, se indevido ou não. Assim, enveredando-se por esse cenário, o Agravante alicerça a urgência do pedido de tutela em condições ou situações que não logra êxito em demonstrar – ou seja, a probabilidade do direito diante da situação que trouxe à apreciação do Judiciário, qual seja, o uso (in)devido do cartão, até mesmo porque, observando-se na origem os IDs 159635875, 159635876 e 159635879, o Agravado traz a informações sobre a utilização do passe que também precisam ser submetidas ao crivo do contraditório. Diante dessa situação fática, qual seja, demonstrar a inexistência de débito em face do Agravado, é necessário o mínimo de contradita diante desse horizonte, bem como da legitimidade dos atos da Administração. Nesse sentido, entendo que os argumentos do Agravante não elidem, no presente momento, a medida tomada, não se olvidando da sensibilidade da situação do Agravante. Além disso, conforme se observa no pedido do presente agravo, trata-se de medida satisfativa, tendo em vista que a Agravante pleiteia, no mérito, a ratificação da tutela antecipada. Em face disso, tenho como necessária a mínima contradita, que advirá por ocasião do ofertamento de contrarrazões. O caso não revela a necessidade de atuação deste Juízo em sede de tutela provisória de urgência, já que não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015). Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intimem-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de maio de 2023 17:13:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador